Tribunal: TJSP
Processo: 2074420-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2074420-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante SILMARA DO CARMO JACOB DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074420-44.2020.8.26.0000 - Voto no 4025
2
Agravo de instrumento no: 2074420-44.2020.8.26.0000
Agravante: Silmara do Carmo Jacob de Oliveira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 4025

Agravo de Instrumento. Indeferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Possibilidade de negativa
pelo juízo da causa. Ausência de comprovação do
alegado estado de necessidade. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de instrumento,
interposto por Silmara do Carmo Jacob de Oliveira impugnando a decisão
pela qual, em ação declaratória em face do Estado de São Paulo, foram-
lhe indeferidos os benefícios da justiça gratuita.

Postula a agravante a reforma da decisão, alegando não
ter condições econômico-financeiras para arcar com o pagamento das
custas e das despesas processuais, uma vez que hipossuficientes.

Instada a juntar documentos que provem a hipossuficiência
alegada, a parte deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 200).

É o relatório.

O Código de Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015)
revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950, passando a dispor, nos artigos
98 e seguintes, a respeito da gratuidade da justiça, prevendo a
possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica.
De acordo com o art. 98, caput, do novo diploma proces-
sual, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiên-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074420-44.2020.8.26.0000 - Voto no 4025
3
cia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei (grifei).
Nos termos do artigo 99, §3o, do CPC/2015, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Resguarda-se ao magistrado, contudo, a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos (art. 99, § 2o, do CPC/2015)
No caso em apreço, a recorrente, quando instada (fl. 198),
deixou de trazer aos autos documentos que comprovassem a hipossufi-
ciência alega (fl. 200).
Assim, não há como comprovar a pobreza alegada.
Não se deve perder de vista que a assistência judiciária foi
criada para possibilitar o acesso à Justiça por parte das pessoas
efetivamente carentes de recursos, que se possam enquadrar no conceito
de hipossuficientes.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora